Tribunal: STF
Processo: HC 268911
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REÚ FORAGIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Consta destes autos que “[...] foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18/7/2023 [...], pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça (Processo n. 1000757-96.2021.8.11.0021, do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT)”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva.

    III. Razões de decidir

    3. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a condição de foragido do paciente mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.